Tribunal: STF
Processo: ARE 1458114
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. VALOR INCORPORADO À CDA SUPERIOR AO ÍNDICE SELIC. TEMA RG Nº 1.062. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO MEDIANTE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CREDITAMENTO DE ICMS. Preliminar de ausência de pressuposto recursal (art. 1.010, I do CPC), rejeitada. Preliminar de preclusão da produção de provas. Acolhimento. Ausência de justificativa quanto à não apresentação dos documentos em momento oportuno. Violação do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Mérito. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da decadência. Insurgência da exequente pelo prosseguimento da execução. Cabimento. Recolhimento do tributo, ainda que a menor (creditamento indevido) não demonstrado, de plano, pela excipiente. Contagem do prazo decadencial nos termos do art. 173, I, do CTN. Auto de Infração lavrado dentro do lapso decadencial. Decadência afastada. Prosseguimento do julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC. Incidência de juros com base na Lei Estadual nº 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Taxa a ser empregada que não pode ser superior à adotada pela União na correção de seus créditos. Recálculo da dívida limitada à taxa Selic. Multa. Inteligência dos arts. 85, § 9º e 96, II, da Lei nº 6.374/89. Atualização do valor do débito para cálculo de multa deve observar a incidência de juros de mora apenas a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração. Sentença reformada. Recurso voluntário provido e remessa necessária parcialmente provida; exceção de pré-executividade parcialmente provida, com determinação.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a “do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, incs. I e II, 3, caput, e 97, todos da Constituição da República, ao argumento de que é devida a atualização monetária pela taxa Selic, uma vez que o acórdão ofendeu os arts. 85, § 9º e 96, §2º, da Lei estadual nº 6.374, de 1989. Requer a incidência da multa tributária “sobre o valor do tributo devidamente atualizado” (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da hipótese, transcrevo trecho da fundamentação do aresto vergastado:



    “Relativamente aos juros incorporados à CDA, a Fazenda não se limitou à taxa Selic (fls. 07). 



    No que tange à taxa de juros adotada, é preciso ressaltar que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000, declarou inconstitucional a interpretação e a aplicação conferida pela Fazenda Estadual aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09. 



    A decisão, sem alterar gramaticalmente os dispositivos, determinou a adequação do alcance valorativo dos referidos artigos à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que atualmente engloba a correção monetária) seja igual ou inferior à taxa Selic. 



    Assim, a exceção de pré-executividade merece acolhimento, nesse ponto, para se determinar à FESP que proceda ao recálculo da dívida fiscal, excluindo os juros calculados nos termos da Lei Estadual nº 13.918/09, adequando-os à taxa aplicada aos tributos federais (SELIC), ficando obstaculizado o prosseguimento da execução, notadamente atos constritivos, sem que antes se exclua o excesso de juros. 



    De outro lado, em relação à multa aplicada, a excipiente argumentou que a atualização do valor básico para o cálculo da multa consiste em um mecanismo utilizado pela Fesp para aplicar juros de mora entre a data do fato gerador do imposto e a data da lavratura do auto de infração, de modo a inflar o valor cobrado a título de multa.



    Alegou também que o § 4º do art. 565 do Decreto nº 55.437/10, que regulamentou a Lei nº 13.918/09, permite a aplicação de multas significativamente maiores que as previstas no art. 85 da Lei nº 6.374/89, entendendo que tal mecanismo não poderia ter sido criado por meio de decreto, em atenção ao princípio da legalidade em matéria penal. Assim, pugnou pelo afastamento da atualização do valor básico para o cálculo da multa, mantendo-se em 50% do valor do tributo, conforme a respectiva capitulação. Subsidiariamente, requereu a atualização do valor básico por meio da taxa Selic. 



    Pois bem.



    Quanto à atualização do valor básico utilizado para o cálculo da penalidade, não se vislumbram ilegalidades, tendo em vista que a legislação tributária estadual determina que as multas devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados. Nesse sentido, o art. 85, § 9º, da Lei nº 6.374/89:



    (...)



    De outro lado, quanto aos juros de mora sobre a multa, cumpre salientar que devem ser aplicados de forma distinta quando aplicados ao imposto e à multa, na forma do disposto no art. 96, I, “d”, II, da Lei nº 6.374/89, in verbis:



    (...)



    Com efeito, a incidência de juros de mora sobre a multa deve observar o consignado no inciso II do art. 96, supracitado, isto é, incidir a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do respectivo auto de infração e imposição de multa.” (e-doc. 13; destaques acrescidos).



    4. De plano, verifica-se, pois, incólume o art. 97 da CRFB, visto que a interpretação realizada pela Corte de origem sobre os dispositivos da Lei nº 6.374, de 1989, deu-se a partir de decisão do Órgão Especial do TJSP. 



    5. No mais, é bem de ver que a informação constante do acórdão recorrido é a de que, considerado o montante dos juros incorporados à Certidão de Dívida Ativa, o valor total praticado superou a taxa Selic, em que pese tenha considerado, somente quanto à multa a regularidade da correção de seu valor básico. 



    6. Neste aspecto, é oportuna a memória de que o índice federal é o limite máximo a ser guardado pelos demais entes da federação. Nesse sentido, o Tema RG nº 1.062, in verbis:



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Tema RG nº 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente; j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    7. Ademais, a divergência a respeito do patamar dos juros moratórios praticados, em conformidade com a mencionada legislação estadual não permite a abertura desta via excepcional, a teor dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 3.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.432.612-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno. J. 04/09/2023, p. 12.9.2023).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator